Tribunal: TJMT
Processo: 1010081-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010081-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
– ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – PRAZO LEGAL DE 180 DIAS – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ E NESTE E. TRIBUNAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA PROTELATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE PRORROGOU O
STAY PERIOD
POR MAIS 90 DIAS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

É admissível, em caráter excepcional e diante das peculiaridades do caso concreto, a prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, desde que não se verifique conduta protelatória da recuperanda e reste demonstrada a necessidade da medida para viabilizar a efetividade do plano de reestruturação.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem flexibilizado a literalidade do dispositivo legal à luz do princípio da preservação da empresa.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – PRAZO LEGAL DE 180 DIAS – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ E NESTE E. TRIBUNAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA PROTELATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE PRORROGOU O STAY PERIOD POR MAIS 90 DIAS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 293537397).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a referida prorrogação, mantida pela decisão agravada, ultrapassa o limite previsto na LRF. O respectivo diploma legal dispõe, de forma expressa, em seu art. 6o, §4o, que o período de blindagem só poderá ser prorrogado por igual período uma única vez e em caráter excepcional, conforme se depreende da mera leitura do dispositivo ora mencionado.

Reafirma que não há falar em princípio da preservação da empresa para amparar a ilegal prorrogação do
stay period,
visto que o ordenamento jurídico veda a preponderância de regras principiológicas quando houver norma expressa em sentido contrário.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior, a fim de considerar como termo final do período de blindagem o dia 15.03.2025, de modo a totalizar os 360 (trezentos e sessenta) dias de vigência do
stay period
.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que uma empresa, quando entra em recuperação judicial, por força do que dispõe a Lei 11.101/2005, tem todas as ações e execuções contra ela suspensas por 180 dias; esse período de blindagem tem por objetivo dar fôlego ao processo de reestruturação. No que tange ao prazo de blindagem, a referida legislação assim dispõe, vejamos:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei;”

Como bem consignado pelo Ministério Público, nestes casos o prazo de blindagem se justifica pela necessidade de que a empresa não tenha demais constrições nos seus bens, os quais, neste momento, são considerados essenciais para a sua recuperação, de forma que se não existisse tal medida, eventualmente, poderia inviabilizar-se a recuperação almejada.

A Lei no 11.101/2005 é expressa ao dizer que esse prazo é "irrevogável" e que começa a contar a partir do momento em que o juiz aceita o pedido de recuperação. Entretanto, decisões judiciais começam a flexibilizar essas disposições legais, admitindo, de modo excepcional, a prorrogação do período de blindagem, desde que se prove que não há má-fé da devedora e/ou tentativa de protelar o processo.

De fato, a prática evidencia que o prazo de blindagem previsto na lei é curto para grandes empresas, quando, via de regra, o processo de aprovação e homologação do plano de recuperação pode demorar, mormente por envolver muitos credores. Assim, as decisões que defendem a prorrogação do período de blindagem sinalizam que o princípio da preservação da empresa está acima do dispositivo segundo o qual o prazo é improrrogável.

Nesse sentido, o entendimento acerca da matéria em discussão é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...) 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. 3 - Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação.”
(STJ. Segunda Seção. CC 111614/DF. Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 12/06/2013).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou. 2 - (...) AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(STJ. Segunda Seção. AgRg no CC 111614/DF. Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 10/11/2010).

Este e. Tribunal de Justiça também tem adotado o mesmo entendimento,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005)- PRORROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda.”
(TJ/MT. AI 6412/2015. Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Data de Julgamento: 27/05/2015. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data de Publicação: 19/06/2015).

Portanto, não havendo motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que, dentre outras providências, prorrogou o prazo de blindagem por mais 90 dias.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025